Tribunal: TJMT
Processo: 0022881-40.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022881-40.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS - CPF: 146.901.101-82 (AGRAVANTE), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), CARMELI SCHIAVON - CPF: 068.662.318-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986/STJ. LIMITAÇÃO AOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração do Estado de Mato Grosso para restringir a modulação de efeitos do Tema 986/STJ exclusivamente à TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), excluindo a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) que não constava expressamente do pedido inicial, da liminar deferida ou da sentença concessiva da segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a decisão monocrática incorreu em erro de premissa fática ao restringir a modulação de efeitos do Tema 986 do STJ exclusivamente à TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), excluindo a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), em razão da ausência de pedido na inicial.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário, ao julgar a lide, deve observar os limites do que foi pedido na inicial, sendo vedado conceder mais ou proferir decisão diversa do que foi demandado, conforme preveem os artigos 141, 489, IV, e 492 do Código de Processo Civil.

4. Na petição inicial, na liminar deferida e na sentença concessiva da segurança, a discussão limitou-se expressamente à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS, não havendo qualquer menção à TUST.

5. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ somente pode beneficiar o contribuinte em relação às tarifas que foram objeto de decisão judicial favorável proferida antes de 27/03/2017, o que, no caso concreto, ocorreu apenas em relação à TUSD.

6. Tendo apenas o Estado de Mato Grosso interposto recurso de apelação, não poderia a sentença ser reformada para prejudicar o recorrente, ampliando a condenação para incluir a TUST, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

tese de julgamento: "
1. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ somente pode ser aplicada em relação às tarifas que foram expressamente excluídas da base de cálculo do ICMS por decisão judicial favorável proferida antes de 27/03/2017. 2. Não havendo pedido na inicial com relação a incidência de ICMS sobre a TUST, permanece legítima a sua cobrança. 3. Em recurso interposto exclusivamente pelo ente público, não é possível ampliar a condenação para incluir tarifa não contemplada na sentença, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 489, §1º, IV, e 492; CF/1988, art. 150, I; STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 27.03.2017 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS
contra decisão monocrática (ID 321767382) que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com efeitos modificativos, para retificar a decisão monocrática anterior (ID 317502881), restringindo a modulação de efeitos do Tema 986 do STJ exclusivamente à TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), excluindo a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão).

Em suas razões recursais aduz que
“a inclusão da TUST não representa uma ampliação indevida do pedido, mas sim o correto enquadramento jurídico da matéria, cuja real extensão sempre foi o afastamento do ICMS sobre a integralidade dos encargos de uso da rede elétrica”.

Alega que
“não há qualquer discriminação de "TUST/TUSD", o encargo de rede era cobrado sob a rubrica genérica "Demanda de Distribuição Ponta", e o ICMS era cobrado do valor cheio da fatura”.

Afirma que “
a decisão monocrática agravada, portanto, não julgou fora do pedido; pelo contrário, ela o interpretou corretamente, dando-lhe a mais justa e completa efetividade, que por via de consequência lógica, observou o pleito inaugural, Resoluções da ANEEL vigente, e reforçada pela manifestação do próprio Estado, para a exclusão de todos os demais componentes da fatura, o que inclui tanto os serviços de distribuição e de transporte – TUSD/TUST”.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso não seja esse o entendimento, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, para o fim de reconhecer a ilegalidade da incidência de ICMS sobre TUSD e TUST.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 344520387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS
contra decisão monocrática (ID 321767382) que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com efeitos modificativos, para retificar a decisão monocrática anterior (ID 317502881), restringindo a modulação de efeitos do Tema 986 do STJ exclusivamente à TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), excluindo a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a definir se a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 do STJ deve ser aplicada apenas em relação à TUSD, como decidido na decisão agravada, ou se deve abranger também a TUST, como pretende a agravante.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sabe-se que,
o Poder Judiciário ao jugar a lide deve observar os limites do que foi pedido na inicial, sendo vedado conceder mais e/ou proferir decisão diversa do que foi pedido, conforme preveem os artigos 141, 489, IV, e 492 do Código de Processo Civil
, como cito:

“Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; [...]”.

"Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460)
, sendo defeso ao juiz
decidir aquém (citra ou infra extra petita),
fora (extra petita) ou além (ultra petita
) do que foi pedido
, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.
Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida

por embargos de declaração, se citra ou infra petita
, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito.
A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido
. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Destarte, compete ao Poder Judiciário analisar as insurgências delimitadas na inicial, sob pena de incorrer em indesejado julgamento
citra, extra ou ultra petita
.

No caso em análise, verifica-se que na petição inicial os pedidos foram claros da seguinte forma:

"b) Determine que as autoridades coatoras se ABSTENHAM DE COBRAR IMEDIATAMENTE. nas faturas de energia elétrica das UNIDADES CONSUMIDORAS do impetrante (UC 10222672, 13654506, 18424100, 19579123, 20168170, 1735012, 9091289, 12108095, 21035939, 21784753 e 19579085) o ICMS sobre a TUSD (Tarita de Utilização do Sistema de Distribuição). sendo ainda determinada a INTIMAÇÃO DA ENERGISA. responsável pela emissão e arrecadação das faturas de energia elétrica. onde o imposto da mesma maneira é lançado e cobrado por esta, para que tome as providências no sentido de cessar a referida cobrança de ICMS sobre a TUSD (ID 108164960).

Portanto, o impetrante requereu na inicial que fosse declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD em sua fatura de energia elétrica, nada pleiteando com relação à incidência do tributo estadual em relação à TUST.

Na mesma linha, a liminar concedida nos autos afastou a exigência de ICMS exclusivamente sobre a TUSD, como se verifica:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 7°, inciso III, da Lei 12.016/2009, e sem prejuízo de revogação posterior, DEFIRO a liminar no sentido de determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir o pagamento do ICMS lançado sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD), correspondente às unidades consumidoras n° 10222672, 13654506, 18424100, 19579123, 20168170, 1735012, 9091289, 12108095, 21035939, 21784753 e 19579085”. (Id. 108164966)

A sentença que concedeu a ordem também afastou a exigência de ICMS exclusivamente sobre a TUSD:

"

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e concedo a segurança ao impetrante a fim de determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, constante nas faturas de energia elétrica da Impetrante referentes às Unidades Consumidoras - UC n. 10222672, 13654506, 18424100, 19579123, 20168170, 1735012, 9091289, 12108095, 21035939, 21784753 e 19579085 (ID 108164971).

Não obstante o agravante argumente que seu pedido era para que o ICMS incidisse "somente sobre a TE (Tarifa de Energia)", o que supostamente englobaria a exclusão tanto da TUSD quanto da TUST, o fato é que tanto o pedido explícito quanto as decisões proferidas no processo (liminar e sentença) limitaram-se expressamente à TUSD.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada, para aplicar a modulação estabelecida no Tema 986 do STJ, mostra-se necessário que o contribuinte tenha liminar vigente que autorizou o recolhimento do ICMS sem incluir a TUST e TUSD, a qual tenha sido proferida antes de 27 de março de 2017, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.
(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Tema Repetitivo 986
- Tese Jurídica Firmada:
"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
".

Insta consignar que, n
o julgamento do Tema 986, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que:

1)
Para os contribuintes que tiveram decisões judiciais ou liminares favoráveis, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS e que ainda se encontra vigente, mantêm-se os efeitos dos referidos pronunciamentos judiciais até a data de
29/5/2024, quando foi publicado o acordão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (
Tema 986
);

2)
Se a decisão que permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS foi proferida após 27/03/2017, não se aplica a modulação.

Vejamos a ementa do REsp 1.163.020/RS citado no julgamento do Tema Repetitivo 986 e utilizado com marco da modulação:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. [...] 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. [...]”. (REsp n. 1.163.020/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017,
DJe de 27/3/2017
.)

Frisa-se que, conforme destacado pelo STJ no julgamento do Recurso Paradigma (Tema 986), a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a)
sem ajuizamento de demanda judicial;

b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a decisão que autorizou o
recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do tributo,
tenha sido proferida após 27/03/2017 (
data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS)
.

No caso em análise, ainda que houvesse pedidos de não incidência de ICMS sobre a TUST na inicial, não seria aplicado a modulação em relação a essa tarifa, pois, a liminar e a sentença estabeleceram apenas a não incidência de ICMS sobre a TUSD.

Destarte, é legítima a exação em relação à TUST, eis que essa tarifa não foi acobertada pelas decisões proferidas pelo Juízo
a quo
.

Outrossim, não se pode olvidar que, somente o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, de modo que não poderia a sentença ser reformada de modo a prejudicar o recorrente, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. Admitir que o Tribunal, em recurso interposto exclusivamente pelo Estado, amplie a condenação para abarcar também a TUST equivaleria a incidir em reformatio in pejus vedada pelo ordenamento jurídico.

A remessa necessária igualmente não autoriza a ampliação da condenação em desfavor do ente público. A submissão obrigatória da sentença ao segundo grau não tem por finalidade transformar o Tribunal em instância recursal da parte vencedora, tampouco legitimar a concessão de vantagem não deferida na decisão recorrida.

Quanto à alegação de comportamento contraditório do Estado, que em sua contestação teria se referido à "TUSD - tarifa de uso de sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica", tal circunstância não tem o condão de ampliar o objeto da lide ou modificar o conteúdo das decisões judiciais proferidas no processo.

O que delimita o objeto do processo são os pedidos formulados na inicial e o que efetivamente foi decidido nas decisões judiciais, não eventuais imprecisões terminológicas em manifestações das partes.

Por fim, não procede a alegação de formalismo exacerbado.

A delimitação do objeto litigioso e a observância dos limites do pedido e da sentença são matérias de ordem pública que devem ser respeitadas para garantir a segurança jurídica e o devido processo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026